Tribunal: TJSP
Processo: 2270375-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AGRAVO DESPROVIDO - Decisão recorrida que determinou a reserva de 20% do valor a ser recebido pelos exequentes em favor do patrono substabelecente, a título de honorários contratuais – Efetiva prestação do serviço – Advogado contratado atuante durante quase toda a fase de conhecimento – Substabelecimento de poderes apenas quando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AGRAVO DESPROVIDO - Decisão recorrida que determinou a reserva de 20% do valor a ser recebido pelos exequentes em favor do patrono substabelecente, a título de honorários contratuais – Efetiva prestação do serviço – Advogado contratado atuante durante quase toda a fase de conhecimento – Substabelecimento de poderes apenas quando a demanda se encaminhava para o trânsito em julgado – Substabelecimento que apenas transfere ao substabelecido os poderes do mandato, e não os honorários devidos – Cumprimento das obrigações contratuais que ensejam o pagamento da contraprestação pactuada - Decisão mantida sob pena de enriquecimento indevido dos agravantes e atual patrono - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270375-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARLENE DA SILVA GARCIA, REGINA HELENA COSTA GARCIA,
MARCOS WILSON DA SILVA GARCIA e WILSON GARCIA (ESPÓLIO), são
agravados VICENTE JOSÉ DE SOUZA, ANTONIO FELISBERTO MARTINHO e
ANDRÉIA ANALIA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.080
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270375-47.2019.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS

AGRAVO
DESPROVIDO - Decisão recorrida que determinou a
reserva de 20% do valor a ser recebido pelos exequentes em
favor do patrono substabelecente, a título de honorários
contratuais
Efetiva prestação do serviço
Advogado
contratado atuante durante quase toda a fase de
conhecimento
Substabelecimento de poderes apenas
quando a demanda se encaminhava para o trânsito em
julgado
Substabelecimento que apenas transfere ao
substabelecido os poderes do mandato, e não os honorários
devidos
Cumprimento das obrigações contratuais que
ensejam o pagamento da contraprestação pactuada - Decisão
mantida sob pena de enriquecimento indevido dos
agravantes e atual patrono - Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MARLENE DA SILVA GARCIA E OUTROS, sucessores de Wilson
Garcia, contra a decisão reproduzida a fls. 08 do agravo que, nos autos da
ação ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM,
determinou a reserva de honorários advocatícios em 20% do valor a ser
recebido pelos exequentes, em favor do patrono Vicente José de Souza.
Alegam os agravantes, em suma, que a decisão
merece reforma, pois o advogado supracitado substabeleceu ao advogado
subscritor do agravo, Dr. Renato da Costa Garcia, sem reserva de poderes,
de sorte que o pedido de reserva de honorários não poderia ter sido
acolhido.
Apontam que os advogados Antonio Felisberto
Martinho e Andreia Anália Alves não representaram o falecido Wilson
Garcia, nem são procuradores dos ora agravantes. O único que representou
o de cujus, em vida, foi o patrono Vicente José de Souza, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
3
considerando que este substabeleceu sem reservas de poderes ao
advogado subscritor, antes mesmo do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, nenhum dos três advogados fazem jus aos honorários
devidos no processo subjacente, os quais devem ser integralmente pagos
ao advogado atualmente atuante no processo, Renato da Costa Garcia.
Com tais argumentos, requerem a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo, sustando-se a decisão recorrida até o
julgamento final deste recurso, momento no qual esse deverá ser provido.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 434/436 e
a contraminuta foi apresentada a fls. 440/447.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença subjacente,
determinou a reserva de honorários em favor do patrono Vicente José de
Souza, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 266/267: verifica-se pela leitura do contrato
de prestação de serviços advocatícios que o contratante
WILSON GARCIA se comprometeu a remunerar o causídico
VICENTE JOSÉ DE SOUZA na razão de 20% dos valor
recebido por precatório, conforme cláusula 2.C.
Uma vez que o advogado atuou efetivamente no
processo, é mister efetivar-se a obrigação contratual, pelo
que defiro a reserva de honorários advocatícios em 20% do
valor a ser recebido pelo exequente. Anote-se.
Fls. 286/289: manifeste-se o impugnado no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
4
de 15 dias.
Int.”
Com efeito, denota-se dos autos que Wilson
Garcia (falecido), em litisconsórcio com outros autores, ajuizou, em julho de
2007, ação ordinária em face do IPREM, por intermédio do seu advogado
constituído, Vicente José de Souza.
Os interessados firmaram contrato de prestação
de serviços advocatícios pelo qual ficou estipulada a seguinte remuneração
(fls. 448):
“(...)
A Uma parcela no valor de R$ 100,00 (cem reais)
paga no ato da assinatura deste contrato.
B uma (única) parcela correspondente à difenreça
mensal (de 1 mês) recebida pelo(a) CONTRATANTE,
por ocasião do cumprimento da obrigação de fazer.
C
Uma parcela correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor recebido pelo(a) CONTRATANTE, por
ocasião do recebimento dos “atrasados” (precatório).”
Contudo, como se denota dos autos, antes da
satisfação do crédito, o advogado constituído substabeleceu os poderes
recebidos, sem reserva, ao advogado subscritor deste agravo. Agora, a
questão a ser dirimida no presente recurso é a possibilidade de reserva
daquele percentual contratado ao advogado originário do feito.
De início, verifica-se que a prestação de serviços
é incontroversa.
O patrono então contratado atuou no feito por
cerca de 10 anos, praticamente durante toda a fase de conhecimento, já
que, apenas em junho de 2017, após o retorno dos autos do STF, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
5
substituído nos autos (fls. 141).
Há que se ressaltar, entretanto, que àquela altura
a pretensão já havia sido alcançada e o processo se encaminhava para o
trânsito em julgado.
De fato, o acórdão que manteve a procedência do
pedido foi publicado em abril de 2008 (fls. 105). Na sequência, foi interposto
Recurso Extraordinário pelo IPREM, sobrestado até o julgamento definitivo
do Tema 05 do STF (fls. 112). Apenas em outubro de 2018 os autos
retornaram à origem (fls. 117).
Vale salientar que, nesse ínterim (em 2016),
ocorreu o falecimento do demandante originário, Wilson Garcia, com a
consequente habilitação dos herdeiros, os quais também constituíram nos
autos o patrono Vicente José (fls. 119/124). Na ocasião, inclusive, o
advogado postulou o prosseguimento da ação, porquanto o Tema 05 do
STF já havia sido julgado.
Apenas em junho de 2017, período no qual se
aguardava o retorno dos autos à origem, houve o substabelecimento sem
reservas a Renato da Costa Garcia (fls. 142). Por sua vez, o trânsito em
julgado da fase de conhecimento ocorreu em outubro de 2018.
É inolvidável, diante do exposto, que os atos
processuais praticados pelo advogado originário levaram ao êxito da
demanda, embora o trânsito em julgado e a satisfação do crédito tenham
ocorrido após o rompimento da relação cliente/advogado, e sob atuação do
advogado substabelecido.
Desta feita, comprovado nos autos que o
causídico efetivamente prestou o serviço, obtendo êxito na demanda, ele faz
jus ao recebimento dos honorários advocatícios contratados, na forma
pactuada. O contrário importaria em enriquecimento indevido dos
agravantes e seu atual patrono, pois acabariam por usufruir do serviço sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
6
a respectiva contraprestação. De igual modo, incabível o pagamento da
verba em prol do atual advogado, porquanto não integra o aludido contrato,
tampouco atuou no feito até junho de 2017.
Nesse
tocante,
cumpre
observar
que
o
substabelecimento de poderes sem reserva não tem o condão de prejudicar
os honorários devidos, pois o ato apenas transfere ao substabelecido os
poderes do mandato, e não os honorários advocatícios. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO
CONTRATO. VERBA DEVIDA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
CAPAZES
DE
AFASTAR
AS
CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Conforme
a pacífica jurisprudência do STJ, o rompimento
antecipado do contrato autoriza a cobrança da verba
honorária, devida na proporção em que prestados os
serviços advocatícios. 2. Não merece trânsito o
recurso especial quando o entendimento adotado
pelo
Tribunal
de
origem
coincide
com
a
jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (STJ. AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 118.143/PA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j.
em 14 de agosto de 2012, destacado).
Vale salientar, por fim, que não foi comprovado
nos autos a eventual cessão da verba honorária.
Ademais, como bem pontuado na contraminuta
do agravo, a reserva de honorários foi deferida apenas em favor do
advogado Vicente, e não em favor dos advogados Antonio e Andreia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270375-47.2019.8.26.0000 -
7
Destarte, é caso de manutenção da decisão
recorrida.
3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator